Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706915-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA V I S T O S. (Doc. Num. 18187036). Recurso já julgado (Doc. Num. 17704653). Nada a prover. I. Brasília - DF, 04 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador